Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711129-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: NELSON VASCONCELOS BERBERICK D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valparaíso Empreendimentos e Participações S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial no 0705088-03.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas INFOJUD, DOI, CCS-BACEN, SERASAJUD, SREI, CENSEC e CNIB, a fim de que fosse possível localizar bens do executado Nelson Vasconcelos Berberick (decisão de ID 227734002, processo de origem no 0705088-03.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a execução ajuizada tem por fundamento dívida líquida, certa e exigível oriunda de contrato de locação de loja comercial, e que, mesmo após meses de tramitação e diligências infrutíferas, ainda não obteve êxito na satisfação do crédito. Argumenta que a utilização dos sistemas mencionados é indispensável para a localização de bens do devedor, sendo tais ferramentas expressamente admitidas pela jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive sem necessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais. Defende que o indeferimento do pedido fere os princípios da cooperação, da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, previstos nos artigos 4o, 6o, 139, IV e 782, §3o, do Código de Processo Civil. Assevera que já esgotou os meios ordinários para satisfação do crédito, tendo requerido medidas razoáveis, proporcionais e previstas legalmente, com o intuito de identificar patrimônio do devedor que possa ser penhorado. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece a legitimidade do uso dos sistemas como mecanismos de busca patrimonial e combate à inadimplência. Ressalta, ainda, que a persistência da decisão pode acarretar risco de dano irreparável, uma vez que o agravado pode estar se desfazendo de seu patrimônio para frustrar a execução, o que justificaria a antecipação da tutela recursal com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar desde logo as consultas requeridas, determinando-se: o acesso às cinco últimas declarações de IR do agravado via INFOJUD; a busca de ativos por meio do CCS-BACEN; a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD; consultas ao SREI, CENSEC e CNIB; e o envio de ofício à Receita Federal solicitando as declarações DOI. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento de todas as medidas requeridas, para que seja assegurada a efetividade da execução e a tutela do crédito. Preparo recolhido (id. no 70086079). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu, no bojo de ação de execução de título executivo extrajudicial, a realização de diversas diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, DOI, CCS-BACEN, SERASAJUD, SREI, CENSEC e CNIB, requeridas pela exequente, ora agravante, Valparaíso Empreendimentos e Participações S/A. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, ao argumento de que já foram realizadas diligências anteriores que se revelaram infrutíferas e que, para assegurar a efetividade da execução, é imprescindível o uso dos referidos sistemas, os quais encontram amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a concessão de tutela recursal antecipada exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É o que estabelece o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, em conjugação com o parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, compete ao relator, ao receber o agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já nos termos do artigo 932, II, do CPC, cabe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, observando os requisitos legais. Na literalidade do parágrafo único do art. 995, o relator poderá suspender os efeitos da decisão recorrida quando verificada a probabilidade de êxito do recurso, aliada ao perigo da demora na obtenção da tutela jurisdicional, devendo este risco ser efetivo, atual e suficientemente demonstrado. No caso posto em desate, é de ressaltar que a execução teve início no primeiro trimestre de 2023 e, desde então, segundo relata a própria agravante, diversas tentativas foram realizadas para localização de bens do executado, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito. Adicionalmente, depreende-se que a agravante fundamenta sua pretensão liminar sobretudo na inadimplência prolongada e na ausência de resultados eficazes das diligências anteriores. Contudo, não apresenta qualquer elemento novo, concreto e atual que evidencie a existência de patrimônio em risco de dissipação, tampouco que o executado esteja empreendendo atos concretos com o propósito de frustrar a execução. Importa observar, ademais, que o mero insucesso em diligências pretéritas ou a existência de dívida antiga não configuram, por si sós, o periculum in mora exigido para o deferimento de medida urgente. A alegada frustração da execução, diante da sua tramitação por mais de um ano, sem qualquer indício de dilapidação patrimonial iminente, não é apta a caracterizar risco irreparável ou de difícil reparação. Na essência, o que se observa é a pretensão legítima da agravante de buscar meios eficazes para localizar bens penhoráveis, o que poderá ser analisado em momento oportuno, após o contraditório, respeitando-se o trâmite regular do agravo de instrumento. Vale lembrar que esse tipo de recurso possui rito célere, e eventual provimento garantirá a adoção tempestiva das providências pretendidas, sem prejuízo à utilidade do processo executivo. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator